Tribunal: TJBA
Processo: 8167209-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167209-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: WILMA MARIA MATOS

Advogado(s)
:
RICARDO BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DA PEÇA RECURSAL NÃO IMPEDE ANÁLISE MERITÓRIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA RECEBIDO COMO APELAÇÃO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA A PERÍCIA REALIZADA PELO INSS QUANTO À AUSÊNCIA DE SEQUELAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABATUAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA NO PARTICULAR. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. INSS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO, PELO ESTADO, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.044 DO STJ. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL REFORMADO NESSE ASPECTO. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDÊNCIA PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167209-68.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
WILMA MARIA MATOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo da autora e dando provimento ao do INSS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .